Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0729530-09.2018.8.07.0001 APELANTE: A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA APELADO: ARÃO BEZERRA ANDRADE DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por ARÃO BEZERRA ANDRADE contra decisão de ID 50924660, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 662055 (Tema 837) com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”. Aduz que o Tema 837 não possui aderência ao caso concreto, bem como aponta que a discussão travada no RE 1075412 (Tema 995) se amolda com exatidão ao debate dos autos. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010